Tribunal: STF
Processo: RHC 186446
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA: INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA A AUTORIZAR ORDEM DE OFÍCIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Edmilson Almides dos Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 10.3.2020, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 548.035/MG.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 7.12.2017, o juízo da Comarca de Lagoa da Prata/MG condenou o recorrente pelo crime de peculato (caput do art. 312 do Código Penal) às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e três dias-multa (fls. 9-26, vol. 1, fls. 1-19, vol. 2).
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 1.0372.09.043224-9/001. Em 19.3.2019, por maioria, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu “parcial provimento ao recurso, apenas para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena pelos réus, mantendo, no mais, os termos da r. sentença de primeiro grau”, e determinou a expedição dos mandados de prisão, em acórdão cuja ementa foi redigida nos termos a seguir:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO – NÃO CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO – PENA – REDUÇÃO – INADIMISSIBILIDADE – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – NÃO OCORRÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DA PENA/MANDADO DE PRISÃO APÓS ESGOTADAS AS VIAS RECURSAIS NESTA INSTÂNCIA – POSSIBLIDADE. 1. Restando demonstrado que o réu, no exercício de função equiparada a de funcionário público, se apropriou de dinheiro pertencente ao município, deve ser mantida sua condenação como incurso nas sanções do artigo 312 do Código Penal. 2. Evidenciado o dolo dos agentes no desvio da verba pública, incabível é a desclassificação do delito de peculato para a sua modalidade culposa. 3. Não se reconhece a atenuante da confissão, se os acusados não admitiram a prática do fato delituoso que lhes foi imputado. 4. Não restando comprovado que a coisa apropriada foi restituída à vítima de forma integral e antes do recebimento da denúncia, incabível é a aplicação da minorante prevista no artigo 16 do Código Penal. 5. Não há como reduzir a pena fixada de forma justa e razoável para os fins de prevenção e reprovação do delito, mormente diante da existência de baliza judicial desfavorável aos réus. 6. Considerando que os réus são primários, a pena restou concretizada em patamar inferior a 8 anos e as balizas judicias foram, em sua maioria, favoráveis, cabível é a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. 7. Não havendo escoado o lapso temporal de oito anos entre os marcos interruptivos da prescrição, não há que se falar extinção da punibilidade do réu. 8. Diante da decisão liminar proferida nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de números 43 e 44, entendeu-se que a norma do artigo 283 do CPP não impede o início da execução da pena, após esgotadas as vias recursais nesta instância. V.V. Início imediato da execução da pena após a prolação de acórdão condenatório – Possibilidade – Desnecessidade de trânsito em julgado da condenação e/ou de esgotamento das vias recursais nesta instância revisora - HC 126.292/SP do STF” (fl. 20, vol. 2)
    Os embargos de declaração opostos pela defesa do corréu foram rejeitados (fls. 24-31, vol. 4). Os embargos infringentes opostos pelo recorrente não foram conhecidos (fls. 33-34, vol. 4).
    Em 18.10.2019, o recurso extraordinário interposto pela defesa não foi admitido (fl. 6, vol. 5).
    Em 21.11.2019, houve o trânsito em julgado da decisão condenatória do recorrente (fl. 6, vol. 5).
    4. Em 24.11.2019, contra o julgado proferido na Apelação n. 1.0372.09.043224-9/001 pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi impetrado o Habeas Corpus n. 548.035/MG no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu a liminar (fls. 9-11, vol. 3) e, depois, denegou a ordem (fls. 37-42, vol. 5).
    Em 10.3.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONDUTA EXCEDE A DESCRIÇÃO DO TIPO PENAL. ATENUANTE DE REPARAÇÃO DE DANO. INAPLICABILIDADE. REPARAÇÃO PARCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DAS VERBAS DESVIADAS PELO AGENTE. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A conduta do agente que extrapola a descrição do tipo penal do crime de peculato justifica a exasperação da pena-base, tendo em vista que, além do desvio de verbas públicas, a conduta criminosa resultou no impedimento do acesso integral de cidadãos carentes a serviço de saúde bucal. 2. A reparação de parte menor do dano e o fato de que não restou comprovado que o agente buscou a reparação do prejuízo desautorizam a aplicação da atenuante do art. 65, III, b, do Código Penal. 3. Agravo regimental improvido” (fl. 66, vol. 5).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “o juízo de primeira instância, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, valorou a culpabilidade como desfavorável ao paciente por considerar que a reprovabilidade de sua conduta extrapolou o tipo penal pois, além de ‘desviar’ dinheiro público, o paciente teria impedido o acesso integral de pessoas carentes a um serviço de saúde bucal” e assinala que essa “fundamentação de que houve prejuízo ao serviço de saúde pública bucal não foi acompanhada de nenhum elemento de demonstração na sentença” (fl. 78, vol. 5).
    Argumenta que “a afirmação de prejuízo ao sistema de saúde bucal não foi alvo do processo na construção de provas sobre a consequência do delito” (fl. 79, vol. 2).
    Assevera que “a denúncia e a sentença afirmam que o recorrente devolveu parcialmente os valores antes do oferecimento da denúncia” e, por isso, “deveria ser aplicado ao paciente a atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea ‘b’” (fl. 80, vol. 5).
    Salienta que “não é lícito condicionar a atenuante ao pagamento integral do valor” (fl. 81, vol. 5).
    Este o teor do requerimento:
    “Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso ordinário para reformar a decisão condenatória, readequando a pena base e aplicando a atenuante pretendida, com a consequente conversão da Pena Privativa de Liberdade em Restritivas de Direito” (fl. 81, vol. 5).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Em 24.11.2019, foi impetrado o Habeas Corpus n. 548.035/MG no Superior Tribunal de Justiça contra o julgado proferido na Apelação n. 1.0372.09.043224-9/001 pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, após a decisão condenatória do recorrente ter transitado em julgado em 21.11.2019 (fl. 6, vol. 5).
    Habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal. É pacífico e reiterado o entendimento deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de se “utilizar o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior” (HC n. 86.367, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 23.10.2008, e RHC n. 119.337-ED, de minha relatoria, DJe 17.3.2014). Na espécie, não se verifica manifesta ilegalidade ou abuso autorizador da superação daquela orientação jurisprudencial.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA: NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO DA FILHA/ENTEADA DOS PACIENTES. DOSIMETRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA IMPOSTA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA: INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.771-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 183.005-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA PROVIMENTO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. REGIME MAIS GRAVOSO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. 2. O reconhecimento de circunstância judicial desfavorável autoriza, segundo a jurisprudência desta Corte, a imposição de regime em tese mais gravoso que o recomendado pelo tempo de reclusão imposto, forte no art. 33, §3°, c/c art. 59, III, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.680-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). 2. Nos crimes contra o sistema financeiro nacional, o montante objeto de evasão de divisas constitui circunstância judicial idônea a influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente, independentemente de seu potencial para desestabilizar o sistema como um todo. Precedente: HC 131.842 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-242 de 16.11.2018. 3. (...) 5. A apuração quanto ao especial fim de agir do agente demanda reexame e valoração de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    Confiram-se também, por exemplo, julgados da Primeira Turma: HC n. 141.167-AgR, DJe 16.6.2017, Relator o Ministro Roberto Barroso, e HC n. 130.886-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.6.2017; e da Segunda Turma: HC n. 160.840-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16.5.2019, HC n. 154.973-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.5.2019, HC n. 144.323-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.8.2017, HC n. 133.027, de minha relatoria, DJe 26.4.2016; e HC n. 98.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.9.2010. 
    Tanto basta para o não conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    8. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, examino apenas os elementos desde recurso ordinário em habeas corpus para afastar alegação de algum motivo autorizador da concessão da ordem de ofício.
    9. Tem-se que, na primeira instância, o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no caput do art. 312 do Código Penal (peculato) às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e três dias-multa.
    No julgamento da Apelação n. 1.0372.09.043224-9/001, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação da defesa e abrandou o regime inicial de cumprimento de pena, mas não acolheu as alegações quanto à dosimetria da pena. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
    “Edmilson Almides dos Santos e Luiz Antônio de Melo foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 312, por vinte e cinco vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. 
    (…) como bem ressaltado pelo magistrado ‘a quo’ o esquema de apropriação e desvio dos valores públicos se dava da seguinte forma:
    ‘(...) O controle de frequência por parte da Municipalidade era pífio. Dessa maneira, toda vez que algum dentista faltava no trabalho, o valor a ser pago pelo Município de Lagoa da Prata/MG às empresas não era reduzido. Dessa forma, houve duas dentistas que ficaram de licença maternidade e, mesmo assim, os valores pagos pelo Município às empresas credenciadas eram os mesmos. O dentista Bruno iniciou uma pós-graduação em Belo Horizonte e não trabalhava alguns dias da semana e esses valores eram cobrados integralmente do Município de Lagoa da Prata/MG. Em seguida, foi determinada no GAO a redução da carga horária dos dentistas de 08 (oito) horas para 04 (quatro) horas. Nada obstante, os valores eram cobrados como se os dentistas estivessem prestando 08 (oito) horas de serviço diário. Em suma, foi aproveitada uma falha na fiscalização da carga horária trabalhada, existindo um pagamento a maior para as empresas GOA e GAO e esse dinheiro ficava depositado em conta do Escritório de Contabilidade de Luiz Antônio, mas quem tinha o poder de gerência sobre o dinheiro era justamente o corréu Edmilson’. 
    (…) no ano de 2005, os acusados, por meio do Grupo de Atendimento Odontológico – GAO, receberam, por nove vezes, valores indevidos, apropriando-se de R$ 13.310,00 (treze mil, trezentos e dez reais). Já no ano de 2006, o mesmo grupo recebeu onze repasses indevidos, totalizando o valor de R$ 14.850,00 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais). O grupo de Odontólogos Associados, por sua vez, recebeu, no ano de 2006, sete repasses indevidos, no total de R$ 4.840,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta reais) (fls. 1493/1496). 
    (…) o corréu Luiz Antônio, responsável pela contabilidade das empresas GAO e GOA, informou, em juízo, que todos os meses, Edmilson lhe repassava os valores que deveriam ser pagos aos odontólogos, sem lhe informar a razão. E mais, disse que, às vezes, tal valor divergia da quantia repassada pela prefeitura, sendo a diferença depositada no ‘caixa’ da empresa. (…)
    Merece destaque, ainda, o depoimento da testemunha Naila Rezende Nogueira Nascimento que, perante a comissão do Procedimento Administrativo, informou, entre outras irregularidades, que o acusado Edmilson não trabalhava como dentista, apesar de receber por esta função. (…)
    Vale trazer a lume, ainda, o depoimento de Bruno César da Silva Bernardes, o qual, ao ser ouvido, perante a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lagoa da Prata, informou que iniciou um curso de pós graduação entre 2004 e 2005, e, em razão do curso, ausentava-se do serviço de quarta-feira até sábado, sendo tal mudança de conhecimento do réu Edmilson. Informou, também, que, recebia proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados e, na maioria das vezes, não havia quem o substituísse na função. (fls. 148/149).
    Perante a comissão do Procedimento Administrativo Bruno narrou, também, que a redução de sua carga horária de 08h para 4h diárias foi acordada com o réu Edmilson. Informou, também, que houve redução de seu pagamento em razão da redução da jornada de trabalho (...)
    Na fase judicial, Bruno confirmou seu depoimento colhido na Promotoria, esclarecendo que ‘prestava serviços através da GOA ou da GAO, não se recordando qual delas; que no período em que cursava pós graduação, não recebia das empresa; que não sabe dizer se o município pagava por esse período em que não trabalhava (...)’ (fl. 1681). (…)
    Como se vê, não obstante a negativa do réu Edmilson, a prova testemunhal colhida evidencia que ele tinha total controle dos horários e atividades desempenhadas pelos dentistas sócios das empresas GOA e GAO e, juntamente com o corréu Luiz Antônio, controlava os valores que deveriam ser repassados aos prestadores de serviços. (…)
    No tocante à tese de que a Prefeitura recebia a folha de ponto dos dentistas e, ainda assim, enviava o valor a maior, cumpre registrar que tal erro não justifica a conduta do réu, o qual tinha pleno conhecimento da divergência entre os valores repassados pelo município e deveria providenciar a sua restituição aos cofres públicos. 
    Ora, como bem ressaltou o magistrado ‘a quo’ ‘mesmo que o Município tenha agido em erro, os réus sabiam precisamente que estavam se apropriando de dinheiro público. Note-se que, como já analisado acima, foi o réu Edmilson, sem autorização de qualquer agente público, quem determinou a redução de carga horária e, mesmo assim, as empresas continuaram a cobrar os valores como se fosse o contrato cumprido de forma integral’. 
    (…) não há como acolher o pedido defensivo de determinação do recolhimento integral do valor desviado, tendo em vista que a causa de extinção de punibilidade ou redução de pena, prevista no artigo 312, §3º do Código Penal, não se aplica ao peculato doloso. 
    (…) No presente caso, verifica-se do relatório de fls. 1504/1510, que foi restituído apenas o valor de 14.121,77 (quatorze mil, cento e vinte e um reais e setenta e sete centavos), remanescendo ainda a quantia de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) a ser restituída.
    Assim, se a vítima não teve a res furtiva integralmente restituída até o recebimento da denúncia, incabível é o reconhecimento da minorante prevista no artigo 16 do Código Penal.
    Registre-se, por oportuno, que, o fato do réu Edmilson ter sido exonerado em março de 2006 (fls. 208/209) não exime sua responsabilidade em relação à totalidade dos valores apropriados, tendo em vista que a prova oral colhida demonstra que, no período objeto da denúncia, ele figurava como coordenador das GOA e GAO, além de ser um dos dentistas responsáveis pela prestação de serviços contratados pelo município, conforme se vê das declarações de fls. 572, 631, 633, 636, 640, 648, 652, 655, equiparando-se, portanto, a condição de funcionário público, nos termos do artigo 327, §1º, do Código Penal, já citado anteriormente.
    - Pena
    Quanto à pena imposta verifico que esta não merece qualquer reparo, tendo em vista que o aumento da pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada delito, restou plenamente justificado em razão da culpabilidade desfavorável dos acusados.
    Ora, como bem registrou o magistrado ‘a quo’, de fato, a culpabilidade dos réus é desfavorável, tendo em vista que ‘a reprovabilidade da conduta ultrapassa aquela inerente ao tipo legal, porquanto os réus não apenas desviaram dinheiro público, mas, ao mesmo tempo, impediram o acesso integral de pacientes carentes a um serviço de saúde bucal’.
    Assim, considerando que a reprimenda foi fixada de forma justa e razoável para os fins de prevenção e reprovação do delito, mantenho inalterada a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cada delito.
    E, considerando que restou demonstrado que os réus se apropriaram por 25 (vinte e cinco) vezes de valores públicos, mantenho o reconhecimento da continuidade delitiva com a majoração de uma das penas em 2/3, concretizando a pena de cada réu em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e a pecuniária em 33 (trinta e três) dias-multa, à razão mínima legal. 
    - Regime
    Por outro lado, no tocante ao regime prisional fixado, tenho que este merece alteração.
    É que os réus são primários, a pena restou fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos e as circunstâncias judiciais foram em sua maioria favoráveis, não justificando, portanto, a fixação do regime mais gravoso.
    Assim, nos termos do artigo 33, §2º, ‘b’, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena pelos réus. (…)
    Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena pelos réus, mantendo, no mais, os termos da r. sentença de primeiro grau” (fls. 26-52, vol. 2).
    10. Ao proferir o acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 548.035/MG, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (Relator): Alega a defesa indevido bis in idem da dosimetria da pena, sob o argumento de que elementar do tipo penal foi utilizado para agravar a pena-base. Acrescenta que a devolução parcial do valor não justifica afastar a atenuante relativa à reparação de dano, aduzindo, ainda, que restou comprovada a atuação do agravante para devolver os valores extraviados aos cofres públicos. (…)
    Com efeito, ao contrário do que afirma a defesa, foi devidamente examinada a exasperação da pena-base. Destacou a decisão que a conduta do agravante extrapolou a descrição do tipo penal do crime de peculato, não havendo falar em bis in idem, em razão da elevada culpabilidade do paciente, pois, além do desvio de verbas públicas, a conduta criminosa resultou no impedimento do acesso integral de cidadãos carentes a serviço de saúde bucal.
    Ademais, a reparação de parte menor do dano, além do fato de que não restou comprovado que o paciente buscou a reparação do prejuízo, desautorizam a aplicação da atenuante do art. 65, III, b, do Código Penal, tendo em vista a devolução de apenas 14.121,77 (quatorze mil cento e vinte e um reais e setenta e sete centavos) dos R$ 47.121,77 (quarenta e sete mil cento e vinte e um reais e setenta e sete centavos) desviados.
    Dessarte, nada a ser alterado na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental” (fls. 65-71, vol. 5).
    11. O requerimento de alteração da dosimetria da pena, que o recorrente alega item sujeito à readequação da pena-base e aplicação da atenuante prevista na al. b do inc. III do art. 65 do Código Penal, não merece prosperar. O recurso ordinário em habeas corpus não é instrumento processual adequado para reexame do conjunto fático-probatório nem da suficiência das circunstâncias judiciais.
    As instâncias antecedentes fundamentaram adequadamente o aumento de seis meses sobre o limite mínimo da pena do crime de peculato, pois as condutas do recorrente teriam consequências que superam a apropriação de dinheiro ou valores descritas no tipo penal. Assentou-se que, ao fazer qualquer profissional da saúde trabalhar quatro horas a menos para se apropriar da diferença monetária, o recorrente teria agido com dolo, retirando-se da população a possibilidade de atendimento nas horas suprimidas. 
    O entendimento assentado nas instâncias antecedentes para a fixação da pena-base apresenta fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. Não se mostra, assim, juridicamente desproporcional a pena-base fixada.
    A impossibilidade da aplicação da atenuante prevista na al. b do inc. III do art. 65 do Código Penal também foi devidamente fundamentada pelas instâncias anteriores, ausentes ilegalidade ou teratologia nas decisões proferidas, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COVID-19: PEDIDO DE REVISÃO DO REGIME. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXCLUSÃO DE ILICITUDE: EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 179.948-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, (…) 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. O habeas corpus não comporta inovação argumentativa preclusa, tampouco tese já apreciada pelo Colegiado desta Corte, por decisão transitada em julgado, porquanto não aduzida em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, (...) 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; (...). 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 174.547-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, § 2º, I, II E V, e 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. (...) 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.710-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 169.030-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).
    Conclui-se pela ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante, estando as decisões das instâncias antecedentes em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora